Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-98.2022.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002018-98.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA DE SOUZA - CPF: 596.621.409-30 (APELANTE), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CEDENHO - CPF: 005.903.901-98 (APELADO), ANA LUCIA DUARTE VIDAL - CPF: 912.344.091-00 (ADVOGADO), L. G. C. D. S. - CPF: 084.524.431-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA DE BENS APÓS DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ALEGADA SONEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESFORÇO COMUM. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente a Ação de Sobrepartilha ajuizada após dissolução de união estável, na qual o Autor pretende a inclusão de imóvel adquirido durante a convivência, sob alegação de sonegação e contribuição financeira para sua aquisição, bem como, subsidiariamente, a nulidade da sentença ou indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel adquirido durante a união estável é bem comum sujeito à sobrepartilha ou bem particular por sub-rogação; (ii) estabelecer se houve erro na distribuição do ônus da prova ou nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) determinar se é possível o exame de pedido indenizatório formulado apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sobrepartilha exige prova de que o bem integra o patrimônio comum e foi sonegado ou desconhecido à época da partilha, nos termos do art. 669, I, do CPC.

4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC, não havendo inversão indevida quando ausente demonstração mínima da comunicabilidade do bem.

5. A mera aquisição do bem na constância da união não é suficiente para caracterizar esforço comum, sendo afastada a presunção quando comprovada a sub-rogação de bens particulares, nos termos do art. 1.659 do CC.

6. A prova documental e testemunhal demonstra que o imóvel foi adquirido com recursos exclusivos da apelada, oriundos de herança e de negócios anteriores, afastando sua comunicabilidade.

7. A alegada contribuição financeira do apelante não foi comprovada, sendo insuficiente prova isolada e ineficaz, como cheque devolvido, além de haver elementos que contradizem sua versão.

8. A sentença apresenta fundamentação adequada e analisa o conjunto probatório de forma coerente, inexistindo nulidade nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

9. A produção de prova pericial contábil é desnecessária diante da suficiência das provas já constantes dos autos e da ausência de indícios concretos de fluxo financeiro a ser apurado.

10. O pedido de indenização por benfeitorias constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, por não ter sido deduzido na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A sobrepartilha exige prova de que o bem integra o patrimônio comum e foi sonegado ou desconhecido à época da partilha. 2. A aquisição de bem na constância da união não implica, por si só, sua comunicabilidade, quando comprovada a sub-rogação de bens particulares. 3. O ônus de provar a comunicabilidade do bem incumbe ao autor da ação de sobrepartilha. 4. É vedada a inovação recursal com a formulação de pedido indenizatório não deduzido na origem.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 489, §1º, IV; 669, I; 1.014; 85, §11. CC, arts. 1.659; 1.725.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação nº 0002729-93.2023.8.16.0188, Rel. Des. Fabio Luis Franco, 12ª Câmara Cível, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.º 1002018-98.2022.8.11.0009

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Gonzaga de Souza
em virtude da sentença proferida na Ação de Sobrepartilha pós-dissolução de união estável ajuizada em face de
Maria Aparecida Cedenho
.

O Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante alega que o imóvel foi adquirido durante a união estável, sendo presumidamente comum e sujeito à partilha, além de não ter sido incluído na divisão anterior, o que autorizaria a sobrepartilha.

Ressalta que contribuiu com aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a compra do bem, cuja quantia foi adimplida por meio de cheques de sua titularidade.

Acrescenta que mesmo que a Apelada tenha contribuído com a maior parte do valor, a participação do Apelante na aquisição afasta a tese de sub-rogação integral de bens particulares. Logo, se houve contribuição de ambos os companheiros, ainda que em proporções diferentes, o bem deve ser partilhado na proporção das contribuições, e não excluído integralmente da partilha.

Argumenta que a sentença errou ao atribuir ao Apelante o ônus da prova, quando caberia à Apelada demonstrar a sub-rogação de bens particulares, a qual não foi devidamente comprovada.

Insiste que houve contribuição financeira do Apelante para a aquisição do bem e impugna a valoração da Ata Notarial como prova de propriedade exclusiva.

Pela eventualidade, menciona que há desequilíbrio evidente na partilha original, o que demonstra que houve confusão patrimonial durante a união, e que a Apelada se beneficiou indevidamente das contribuições do Apelante. Dessa forma, caso não seja reconhecido o direto a sobrepartilha, o Apelante faz jus a indenização pelas benfeitorias e contribuições realizadas.

Com esses argumentos, requer reforma integral da sentença.

Subsidiariamente, pugna pela nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada quanto à análise probatória e inversão do ônus da prova, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, com a consequente abertura de prazo e determinação de produção de prova pericial contábil para rastreamento do fluxo financeiro da aquisição do imóvel e comprovação efetiva da sub-rogação alegada pela Apelada e reformas. Ainda em caráter subsidiário, postula a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por benfeitorias e aportes realizados, a serem apuradas em liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões no Id. 346382433.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026